Tribunal: CARF
Processo: 13982.000118/2006-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13982.000118/2006-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.933 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ALICEU KANNENBERG Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 07/15) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2002 (e-fls. 16/19), onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica no valor total de R$ 120.157,26.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 247/252):
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 01/04), na qual informa que o contabilista
contratado transmitiu a DIRPF 2002, sem os valores dos rendimentos e das deduções.
Posteriormente, fez uma retificadora, mas não enviou para a Receita. Todavia, efetuou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000118/2006-77
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.933 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000118/2006-77

os recolhimentos do imposto calculado nos prazos legais. Alega que a autoridade fiscal
efetuou o lançamento sem solicitar-lhe que se manifestasse sobre os rendimentos e as
possíveis deduções da base de cálculo. Requer que o auto de infração seja revisto para
que se conceda as deduções albergadas em lei, as quais estão sendo comprovadas.
Procede ao cálculo do imposto que entende devido, concluindo que recolheu a maior a
importância de R$ 90,67.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/FNS.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 08/06/2010 (e-fls. 255), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 25/06/2010 (e-fls. 256/257) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Alega que a decisão recorrida restabeleceu as deduções e alterou o lançamento,
mas não considerou o imposto de R$ 4.714,81 recolhido no vencimento, conforme comprovação
juntada aos autos, mantendo o Imposto Suplementar de R$ 4.744,98 acrescido de multa de ofício
de 75% e juros de mora.
- Sustenta que a confirmação dos DARF deve ser feita pela própria RFB.
- Defende que o lançamento deve ocorrer apenas sobre a diferença entre o imposto
a pagar e o recolhido, ou seja, sobre R$ 30,17, com a multa de oficio e os juros de mora
correspondentes.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte não contesta o recebimento dos rendimentos apurados no
lançamento, mas entende que o imposto recolhido através de DARF deve ser abatido do imposto
a pagar indicado no acórdão de primeira instância.
Impõe-se observar, inicialmente, que todos os rendimentos percebidos durante o
ano calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva, devem integrar a base de cálculo do ajuste anual, submetendo-se
à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva, nos termos dos arts. 83, I, e 85 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Assim, independentemente dos recolhimentos porventura efetuados pelo
contribuinte, a não inclusão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual
caracteriza omissão desses valores e enseja o lançamento do imposto devido e não declarado,
acrescido da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Cumpre esclarecer que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta
de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, conforme se extrai
do art. 44, I, da Lei 9.430/96.
Importa ressaltar, ainda, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN. De acordo com o art. 142 do
mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.933 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000118/2006-77

cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Quanto ao aproveitamento dos recolhimentos já efetuados, o interessado deve
buscar informações junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o
controle do crédito tributário em litígio. Não obstante, verifica-se que a decisão recorrida já
indicou a existência de DARF (e-fls. 237/242), sujeitos a confirmação, a serem observados na
fase de cobrança.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital